Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727984-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700860-14.2021.8.07.0014, em que litiga com BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., acolheu parcialmente a impugnação apresentada e fixou o valor exequendo em R$5.505,88 (ID 121693486 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 38566976), o agravante alega que a base de cálculo dos honorários advocatícios homologada pela r. decisão agravada está equivocada, sendo que o valor fixado pela sentença exequenda foi de R$114.000,00, montante que corresponde ao valor da causa originária. Argumenta, ainda, que o termo inicial e final dos encargos legais foi fixado sem amparo legal, devendo o valor devido ser corrigido desde a data do ajuizamento até a data do efetivo pagamento. Defende, ademais, não ser titular da multa aplicada na ação de origem, com fundamento no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ou responsável pelo pagamento das custas processuais da fase de conhecimento, uma vez que se referem à parte e não ao causídico. Sustenta, ainda, que a impugnação apresentada pelo recorrido é intempestiva e, assim, não deveria ter sido recebida, tendo em vista a preclusão temporal. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a continuação do cumprimento de sentença com base no valor por ela indicado. No mérito, pugna pelo reconhecimento da preclusão da impugnação apresentada; a fixação da base de cálculo dos honorários em R$114.000,00; a estipulação do termo inicial da correção monetária na data do ajuizamento e o termo final dos encargos na data do efetivo pagamento. Preparo comprovado (ID 38566529). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos, constata-se ter sido o recorrido condenado, na fase de conhecimento, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa relativo ao pedido "D", da petição inicial. Confira-se (ID 82864893 dos autos na origem): Condeno a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor da causa relativa ao pedido “D”, que corresponde ao total de R$11.400,00, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Posteriormente, esse valor foi majorado pelo Superior Tribunal de Justiça para 15% do valor previamente ajustado (ID 82864893 - pág. 31, dos autos na origem): Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites ‘percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Observa-se da petição inicial da fase de conhecimento que o pedido de letra D, correspondia ao valor de 96 parcelas de R$1.500,00, que somam R$144.00,00. Destaque-se (ID 123461188 dos autos na origem): Por tudo o que foi exposto, requer se digne Vossa Excelência a: (...) d) A PROCEDÊNCIA do pedido para determinar que a empresa REQUERIDA cumpra o acordo firmado anteriormente, readequando o contrato, passando a debitar mensalmente a quantia de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 96 parcelas, contadas a partir de junho de 2016, bem como a quitar todos os débitos junto à Caixa Econômica Federal; (...) Dessa forma, em princípio e diante de uma interpretação lógica, a indicação pela sentença exequenda do valor de R$11.400,00, seria o montante absoluto devido a título de honorários advocatícios e não a base de cálculo da referida verba. No entanto, a r. decisão considerou que o valor total do pedido de letra D seria de R$11.400,00, isto é, essa seria a base de cálculo dos honorários e, portanto, sobre esse montante aplicou o percentual de 15%. Confira-se: (...) Nessa ordem de ideias, verifico que o crédito exequendo decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 15% (quinze por cento), corresponde ao valor parcial de R$ 2.045,03, com data-base em 21.05.2021 (vide Cálculo 1.0), considerando o valor de R$ 11.400,00 ("pedido D") e a data de ajuizamento da demanda principal (23.09.2016 - Autos n. 2016.14.1.005355-8; em anexo); aplicando a incidência de correção monetária e de juros de mora, bem como dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, até o dia de protocolo da petição de impugnação (11.02.2022), o saldo devedor alcança o montante de R$ 2.898,31 (ver Cálculo 1.1). (...). Desta forma, nessa análise preambular do processo, o valor homologado encontra-se aquém do efetivamente devido, de maneira que há probabilidade do direito. Outrossim, diante do pagamento pelo agravado do valor indicado na r. decisão, há risco ao resultado útil do processo, haja vista que o cumprimento de sentença pode ser extinto, diante da aparente quitação. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, vislumbra-se a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil ao processo, portanto, deve ser deferido parcialmente o pedido liminar. As demais teses apresentadas serão examinadas juntamente com o mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar a continuação do cumprimento de sentença tendo como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor de R$114.000,00, sem que haja, contudo, a expropriação de bens até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator